Tribunal: TJSP
Processo: 3005115-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamento de alto custo. Interposição contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Decisão agravada que, no caso, está em conformidade com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 106). Inteligência, ademais, do art. 196 da CF e da legislação que rege o SUS. Prazo para a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamento de alto custo. Interposição contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Decisão agravada que, no caso, está em conformidade com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 106). Inteligência, ademais, do art. 196 da CF e da legislação que rege o SUS. Prazo para a entrega do medicamento, entretanto, que não atende o princípio da razoabilidade. Recurso provido apenas para adequar o prazo fixado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005115-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada ELZA BELLOTARI ABATE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005115-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.477
Agravo de Instrumento no 3005115-53.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Pública do Estado de São Paulo
Agravada: Elza Bellotari Abate
Relator(a): Ferreira Rodrigues
Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer.
Fornecimento de medicamento de alto custo. Interposição
contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Decisão
agravada que, no caso, está em conformidade com o
posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo (Tema 106). Inteligência, ademais,
do art. 196 da CF e da legislação que rege o SUS. Prazo para a
entrega do medicamento, entretanto, que não atende o
princípio da razoabilidade. Recurso provido apenas para
adequar o prazo fixado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária proposta
por ELZA BELLOTARI ABATE, deferiu pedido de tutela provisória compelindo o Poder
Público ao fornecimento do medicamento NIVOLUMABE (Opdivo) no prazo máximo
de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$
30.000,00 (trinta mil reais).
A agravante ataca referida decisão, em preliminar, ao
argumento de que a Justiça Estadual seria incompetente para processar a presente demanda.
Alega a necessidade de ingresso da União na lide, já que “os entes da federação, em
decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tema no 793 do
STF).
Quanto ao mérito, alega que a decisão não observou o
precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n. 1.657.156 (Tema no 106), já que a agravante não demonstrou a
necessidade/imprescindibilidade do medicamento para o seu tratamento, tampouco
demonstrou a ineficácia de outros tratamentos medicamentosos disponibilizados pelo SUS.
Por tudo isso, requer a concessão do efeito suspensivo ao
presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada; ou, subsidiariamente, a
ampliação do prazo de fornecimento do medicamento para 60 dias, em observância aos
princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
Processado o recurso, com antecipação parcial da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005115-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recursal, a agravada apresentou resposta.
É o relatório.
A obrigação de garantir acesso a medicamento e insumos
necessários para tratamento dos necessitados é do Estado em sentido amplo (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios), até porque, a unicidade do SUS não admite
escusa sob o fundamento da repartição de competências, daí a desnecessidade de
citação da União.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
proclamando que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou
isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de
acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico” (REsp no 771.537/RJ, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ de 03/10/2005)
De resto, a pretensão deferida em favor da agravada, em
princípio, não afronta a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, submetida
sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), pois o medicamento tem registro na
ANVISA, e a autora comprovou (i) sua condição de hipossuficiente; e (ii) a necessidade do
referido fármaco específico (Nivolumabe), sob pena de grave prejuízo à sua saúde, com
risco de óbito, conforme relatório médico de fls. 15/16 dos autos principais, que indica que
o outro medicamento (disponível) com resultados equivalentes (Pembrolizumabe) tem
custo bem mais elevado.
Em um ponto, entretanto, assiste razão à agravante, pois em
se tratando de medicamento de alto custo, o prazo exíguo de 10 dias para cumprimento da
obrigação, é incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, daí
porque esse prazo fica ampliado para 30 dias.
Pelo exposto e em suma, pelo meu voto, dá-se provimento
em parte ao recurso, tão somente para ampliar o prazo de fornecimento da medicação
para até 30 dias.
FERREIRA RODRIGUES
Relator